Tribunal: TJDFT
Processo: 0000487-14.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REPARAÇÃO CIVIL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
1.Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, especialmente nas declarações firmes e harmônicas da ofendida.
2.Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais. Havendo exacerbação do valor, dá-se parcial provimento para sua redução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.